Tribunal: TJSP
Processo: 1112293-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação que visa a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Autor que foi chamado de "carvão" pelo corréu em dinâmica (treinamento de funcionários) promovida pela corré. Injúria racial. Responsabilidade civil extracontratual. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta Câmara de Direito Privado. Competência da 1a à 10a Câmaras da Seção de

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação que visa a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Autor que foi chamado de "carvão" pelo corréu em dinâmica (treinamento de funcionários) promovida pela corré. Injúria racial. Responsabilidade civil extracontratual. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta Câmara de Direito Privado. Competência da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I, alínea I.29, da Resolução n. 623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000976296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112293-57.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
EVERTON FREIRE BISPO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes
LEADERSHIP INSTITUTE LTDA DALEN CARNEGIE e PEDRO HENRIQUE
NARCIZO GOMES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1112293-57.2018.8.26.0100
Apelante/Apelado: Everton Freire Bispo
Apdos/Aptes: Leadership Institute Ltda DALEN CARNEGIE e Pedro
Henrique Narcizo Gomes
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 11.068
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação que visa a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por
danos morais. Autor que foi chamado de “carvão” pelo
corréu em dinâmica (treinamento de funcionários)
promovida pela corré. Injúria racial. Responsabilidade civil
extracontratual. Matéria não abarcada pela esfera de
competência
desta
Câmara
de
Direito
Privado.
Competência da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito
Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I
da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de
Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso I, alínea I.29, da
Resolução n. 623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Recorrem as partes contra r. sentença proferida a
fls. 450/455, que julgou procedente o pedido de indenização por danos
morais para condenar os réus ao pagamento de R$ 5.000,00, com
incidência de correção monetária desde a data da sentença e de juros de
mora a partir da data dos fatos.
Sustenta o autor (fls. 461/468), em síntese, que o
valor fixado como indenização por danos morais deve ser majorado.
Por sua vez, alegam os demandados (fls. 472/479),
em suma, que o demandante chamou um colega de “foguinho”, motivo
pelo qual o corréu Pedro questionou se o autor gostaria de ser chamado
de “carvão”. Negam a existência de danos morais indenizáveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso dos demandados preparado. Sem preparo a
apelação do demandante, por ser beneficiário da gratuidade da Justiça.
Contrarrazões a fls. 485/492 e 493/498.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 503).
É o relatório.
O presente recurso não pode ser conhecido por esta
C. 25a Câmara de Direito Privado, uma vez que a matéria em debate é
estranha à competência desta Subseção de Direito Privado.
A competência dos órgãos desta Corte de Justiça é
firmada a partir do pedido, devendo-se considerar como parâmetro
básico, portanto, a análise da petição inicial, nos termos do art. 103 do
RITJSP, in verbis:
“Art.
103.
A competência dos
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias
que possam modificá-la”.
A partir da leitura da peça inicial, verifica-se que a
questão principal e preponderante consiste nas consequências jurídicas
decorrentes de suposta injúria racial praticada pelos réus contra o autor.
Trata-se, assim, de questão de responsabilidade
civil extracontratual.
Nos termos do art. 5o, inciso I, alínea I.29, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Resolução no 623/2013, cuida-se matéria inerente à competência da 1a a
10a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
Indenização por danos morais em razão de ofensa racial e
insultos proferidos pelo ofensor contra as vítimas -
Responsabilidade civil extracontratual - Matéria que não se
insere na competência da Subseção de Direito Privado III -
Competência atribuída a Uma das Câmaras de Direito
Privado I, deste E. Tribunal de Justiça, compreendidas entre
a 1a e 10a Câmaras - Incidência do art. 5o, inciso I, item I.29,
da Resolução no 623/2013 do OETJSP - Redistribuição
determinada (ratione materiae) - RECURSOS NÃO
CONHECIDOS, com determinação de redistribuição para a
Subseção de Direito Privado I. (TJSP; Apelação Cível
1005852- 92.2014.8.26.0132; Relator (a): Sergio Alfieri;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2018;
Data de Registro: 21/08/2018).
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO O RECURSO e determino sua remessa a uma das
Câmaras da Subseção I da Seção de Direito Privado deste Colendo
Tribunal de Justiça.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora